Tribunal: TJSP
Processo: 2102533-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Suspensão de descontos dos valores das prestações do mútuo (cartão de crédito consignado) no benefício previdenciário da autora – Cabimento – Ainda que exista prova inicial do mútuo, a agravada afirma não tê-lo contratado com o Banco agravante (assunto que exige aprofundamento em instrução probatória, possivelmente dependente de perícia grafotécnica, insuscetível de melhor

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Suspensão de descontos dos valores das prestações do mútuo (cartão de crédito consignado) no benefício previdenciário da autora – Cabimento – Ainda que exista prova inicial do mútuo, a agravada afirma não tê-lo contratado com o Banco agravante (assunto que exige aprofundamento em instrução probatória, possivelmente dependente de perícia grafotécnica, insuscetível de melhor análise nesta sede de cognição sumária) – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida.
ASTREINTE – Multa na hipótese de descumprimento da tutela de urgência – Cabimento – Arbitramento em R$ 500,00 por desconto indevido, limitado ao valor do mútuo – Admissibilidade.
Recurso desprovido.